Tribunal: CARF
Processo: 13706.002829/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002829/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.222 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
LORETA BURLAMAQUI DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002829/2009-98
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.222 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002829/2009-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 48/50):
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento - Imposto de
Renda Pessoa Física - lavrada em nome do(a) Contribuinte (fls. 7/10), em 20/04/09,
resultante da revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF - do
exercício de 2006 (ano 2005) (fls. 27/30).
A notificação tratou da dedução indevida das seguintes despesas médicas (fl. 8):
- Paulo R.B. Gjorup (R$ 130,00), Pro Echo (R$ 150,00), Diagnósticos da América (R$
85,00 e R$ 120,00) e CEPEM (R$ 232,65): falta de comprovação; e
- Thiago de M. Pinheiro (R$ 8.500,00): falta de identificação do beneficiário dos
serviços prestados e das formalidades legais necessárias e exigidas.
A ciência ocorreu em 29/04/09 (fl. 45), e a impugnação parcial foi apresentada em
22/05/09 (fls. 2/4), acompanhada dos documentos às fls. 5/23.
Em sua defesa, apresenta novos comprovantes médicos emitidos pelo profissional
Thiago (fls. 11/22) e reapresenta o recibo emitido pelo profissional Paulo (fl. 23).
Esclarece que, quanto às demais despesas, seus comprovantes foram extraviados, não
tendo como comprová-los.
Em 26/05/09 (fl. 33), apresenta simulação da DIRPF retirando os valores que não tem
como comprovar (fls. 34/38) e DARF pago referente à parte não contestada (fl. 39).
Em 02/06/09 (fl. 43), apresenta uma declaração emitida pelo profissional Thiago que
atesta que os serviços foram prestados à própria Contribuinte (fl. 44).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário em
litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS DO COMPROVANTE.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação hábil e idônea, que indique o nome,
endereço, número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, assim como sejam
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes.
Cientificada da decisão de primeira instância em 18/11/2014 (fls. 58), a
contribuinte interpôs, em 04/12/2014, recurso voluntário (fls. 61/62), relatando a enfermidade
que lhe acometera e trazendo aos autos nova declaração emitida pelo fisioterapeuta contratado,
atestando o seu endereço profissional, suprindo assim a deficiência remanescente apontada,
requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 63.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.222 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002829/2009-98

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações tidas por preliminares, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa sobre a despesa médica em litígio:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga ao profissional Thiago de Miranda
Pinheiro, no valor de R$ 8.500,00, por falta de indicação do endereço da profissional,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos com nova declaração
emitida pelo profissional contratado, trazendo o seu endereço e os serviços prestados à
Recorrente (fls. 63).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa médica declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.222 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002829/2009-98

nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
A nova declaração emitida pelo profissional Thiago de Miranda Pinheiro (fls. 63),
aliado a declaração e os recibos por ele anteriormente fornecidos (fls. 44 e 11/22), apontam e
comprovam a ocorrência do tratamento fisioterapêutico submetido pela Recorrente, bem como a
quitação dos serviços no decorrer do ano de 2005, além de conter todos os requisitos exigidos
pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício
remanescente no que tange à indicação do endereço do profissional contratado, razão pela
qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto
probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito
tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 8.500,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 72
DF CARF MF
Original